Tribunal: TJDFT
Processo: 0019368-40.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019368-40.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSUE NASCIMENTO GONÇALVES REPRESENTANTE: NEIDE CHAGAS DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. HIPOTIREOIDISMO GESTACIONAL. DEMORA NO PARTO QUE RESULTOU EM SEQUELAS AO MENOR. ANOXIA PERINATAL. EPLEPSIA. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 1. A legislação pátria disciplina a matéria nos artigos 186 e 187 do Código Civil estabelecendo que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ademais, diz o artigo 927 do mesmo novel que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 2. As provas destacadas nos autos indicam, de forma clara, o parto do menor na rede pública de saúde após um período de internação de sua genitora de praticamente uma semana, assim como as sequelas decorrentes da anoxia perinatal: paralisia cerebral espástica e eplepsia. 3. Em que pese à insistência do apelante que a paciente teria recebido toda a atenção requerida no caso, conforme prontuário médico juntado nos autos, observa-se que a maioria de tais acompanhamentos recebidos pela autora se referem aos dois períodos em que esteve internada, sendo procedimentos regulares aos pacientes em internação. Ademais, constata-se nos relatórios desses acompanhamentos diários que todos os dias, desde o momento da internação, a paciente se queixava de contrações, indicando possível trabalho de parto. 4. In casu, pela análise do conjunto fático-probatório, tem-se, pois, que reconhecer a responsabilidade do Distrito Federal de compensar os apelados, uma vez que incontestável a negligência do hospital com a paciente, o nexo de causalidade e o dano irreversível ao menor. 5. É assente que, em relação ao Estado, a responsabilidade é objetiva nas hipóteses decorrentes de atos ilícitos perpetrados pelos sua agentes. No entanto, restando configurada a responsabilidade do Estado por defeito grave na prestação dos serviços médicos dispensados ao infante autor, causando-lhe sequelas neurológicas graves e permanentes, cumprirá ao administrador público - sob pena de responsabilidade por omissão - buscar a recomposição do patrimônio público desfalcado à conta daquele agente que obrou em desconformidade com a norma e assim causou o dano. Portanto, a via regressiva é medida que haverá de ser trilhada opportuno tempore. 6. Inviável o depósito da quantia em favor do menor em conta judicial, porquanto tal medida importa ingerência desnecessária na gestão do numerário. Ademais, não há nada que desabone a conduta da genitora, sendo a pessoa mais indicada para administrar tal quantia, já que é a responsável pelos cuidados com o filho incapaz. 7. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a turma julgadora o condenou à reparação dos danos materiais e morais experimentados pelos ora recorridos, sem que houvesse a demonstração da culpa, necessária para o reconhecimento de responsabilidade civil do Estado decorrente de omissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que o colegiado manifestou-se no sentido de que “(...) Possível constatarmos, portanto que, apesar das condições da paciente N., indicativos de que a gestação não transcorria regularmente e que o trabalho de parto se iniciara, os responsáveis pela internação não realizaram o parto da criança, o que somente veio a ocorrer uma semana após a internação. (...) In casu, pela análise do conjunto fático-probatório, tem-se, pois, que reconhecer a responsabilidade do Distrito Federal de compensar os apelados, uma vez que incontestável a negligência do hospital com a paciente, o nexo de causalidade e o dano irreversível ao menor” (ID 14424391 - Págs. 7 e 9). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, e analisar a tese recursal de que não houve demonstração de culpa capaz de obriga-lo a reparar os danos experimentados pelos ora recorridos, são providências que encontram óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029